Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0753401-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: VITOR HUGO DE MORAIS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES